Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). REGIME JURÍDICO. ADPF 890/DF.
I. Na ADPF 890/DF o Supremo Tribunal Federal concluiu pela “incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”.
II. O cumprimento de sentença que condenou a CAESB ao pagamento de quantia certa deve seguir o rito do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA” regido pelos nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, com a consequente adoção do regime de precatório ou requisição de pequeno valor e exclusão da multa e dos honorários advocatícios fixados com base no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.